Tribunal: TJDFT
Processo: 0723756-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. COTAS CONSORCIAIS CONTEMPLADAS. RECUSA NA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO VINDICADO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DAS GARANTIAS PRESTADAS. EXIGÊNCIA DE ADICIONAL COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489, § 1o, do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não se deve considerar a existência de vício de fundamentação no julgado apenas porque a conclusão nele estampada é contrária à valoração que a parte entende ser mais consentânea com o conjunto de fatos e provas que instruem a demanda, o que, mais que tema de preliminar, é matéria inerente ao próprio mérito do recurso.
2. A observância do regulamento geral do plano de consórcio e do panorama normativo aplicável (Lei no 11.795/2008) é dever ínsito à natureza do negócio, sobre o que não há suporte às alegações da apelante de que ignorava o conteúdo de exigências neles contidas para a utilização do crédito enquanto consorciado contemplado, uma vez que em relação a elas anotou expressa ciência quando adquiriu termos de cessão e transferência de cotas de consórcio.
3. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se que os prejuízos aduzidos pela apelante decorrem do não oferecimento de garantias suficientes para a utilização do crédito consorcial, à luz das regras previstas no regulamento geral do consórcio, que foram exigidas pela administradora do consórcio tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei no 11.795/2008. Lado outro, a apelante não demonstrou que promoveu diligências perante a administradora de consórcio para a complementação das garantias em valor compatível com o saldo devedor verificado para o negócio, de modo que busca a utilização do crédito consorcial à sorrelfa das exigências que se fazem aplicáveis a qualquer um dos consorciados sobre a necessidade de garantias adicionais ao cumprimento de suas obrigações pecuniárias perante o grupo. Nesse contexto, haja vista que a própria lei regulamenta a possibilidade de exigência de garantias complementares e proporcionais ao valor das prestações vincendas, sob o risco de a administradora ter de indenizar o grupo consorcial na ocorrência de eventuais prejuízos decorrentes de aprovação de garantias insuficientes (art. 14, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.795/2008), não há que se falar em recusa ilegítima no caso concreto.
4. Em não havendo recusa indevida, não há que se falar em indenização por danos morais, pois a mera recusa de administradora de consórcio em emitir a carta de crédito em favor do consorciado não lhe provoca malversação de sua esfera de honorabilidade e de direitos da personalidade, para além da discussão atinente ao suposto inadimplemento contratual.
5. Não há que se falar em minoração do valor da verba honorária, pois sua fixação na origem observou o mínimo legal aplicável (art. 85, § 2o, do CPC) e a sucumbência integral da apelante.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.